Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros.

2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.